Tribunal: TJES
Processo: 5010335-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010335-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010335-53.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: CARMELITA CONCEIÇÃO RIBEIRO

EMBARGADO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorrente de interrupção de serviço essencial, reformando o julgado de origem apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. A embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade, sustentando que a fundamentação do acórdão não demonstrou a adequação do montante indenizatório frente à gravidade do dano sofrido por consumidora idosa e portadora de comorbidade. Postula, ainda, o prequestionamento numérico de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou obscuridade quanto aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório e se é cabível o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 5. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão aborda expressamente o tema impugnado, tendo o julgado embargado justificado a manutenção do valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na análise da extensão do dano em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais da Corte. 6. O mero inconformismo com a valoração dada aos fatos ou com a conclusão do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para forçar a modificação do mérito. 7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para solucionar a controvérsia. 8. A pretensão de prequestionamento numérico não justifica o acolhimento dos embargos se o acórdão não apresenta nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.022; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010335-53.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: CARMELITA CONCEIÇÃO RIBEIRO

EMBARGADO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado de um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto aos critérios adotados para a manutenção do valor indenizatório, aduzindo que a gravidade concreta da situação (consumidora idosa e diabética privada de serviço essencial por tempo prolongado) não teria sido devidamente sopesada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Argumenta que a fundamentação teria sido genérica ao considerar o valor consentâneo com a razoabilidade sem demonstrar o nexo analítico com as peculiaridades do caso.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"No que concerne ao quantum indenizatório, embora seja inegável a gravidade dos fatos – notadamente a interrupção de serviço essencial por um período prolongado a uma consumidora em situação de vulnerabilidade (idosa e portadora de comorbidades, conforme ID 15382137) –, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, afigura-se consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tal montante alinha-se, ademais, aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos de análoga natureza: [...]

Decerto, a indenização por dano moral não deve constituir fonte de enriquecimento sem causa, mas atender à sua dúplice finalidade: compensar a vítima pelo abalo psíquico suportado e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Nesse panorama, conclui-se que o valor arbitrado se mostra adequado e suficiente, devendo ser mantido."

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o julgado enfrentou de forma clara a matéria concernente ao arbitramento da indenização, justificando a manutenção do valor com base em critérios de razoabilidade e na análise da extensão do dano em confronto com os parâmetros jurisprudenciais deste Egrégio Sodalício.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante pacificado entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)